Tribunal: TJMT
Processo: 1007823-90.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007823-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SIDNEI FERREIRA LISBOA - CPF: 907.896.609-20 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – DEMORA EXCESSIVA NA LIGAÇÃO – NÃO COMPROVADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A concessionária de água desincumbiu do seu ônus probatório demonstrando o atendimento em prazo razoável pelo serviço de nova ligação solicitado pelo reclamante.

Ausente a comprovação pelo consumidor da falha na prestação de serviço, não há que se falar em responsabilidade objetiva da reclamante no dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Águas Cuiabá S.A. interpôs recurso inominado (id.

117905996), contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais.

A Recorrente, em suas razões recursais, fundamenta pela reforma da sentença uma vez que está completamente dissociada da realidade dos autos, isso porque a Concessionária comprovou nos autos que somente em 19/02/2021 o recorrido entrou em contato para solicitar nova ligação no imóvel, não havendo que se falar em interrupção no fornecimento anterior, pois não havia sequer hidrômetro instalado no imóvel.

Fundamenta ainda que, acerca do prazo, a solicitação de ligação se deu em 19/02/2021 e o imóvel passou a ser efetivamente abastecido em 24/02/2021, tendo inclusive o recorrido assinado contrato de Contrato de Adesão de Ligação de Água e Esgoto no qual se declarava ciente do prazo para ligação ocorrer, considerando as condições de estudo de viabilidade técnica e outras condições contratuais.

Infere ainda, que desde a contratação com a recorrente todas as solicitações efetuadas pelo reclamante foram atendidas, motivo pelo qual entende desarrazoado a condenação por danos morais arbitrada na sentença, e subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório arbitrado.

O recorrido, Sidnei Ferreira Lisboa, devidamente intimado apresentou contrarrazões (id.

117934532), pela manutenção da sentença com a condenação em honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Conforme ressai dos autos, Sidnei Ferreira Lisboa ajuizou ação indenizatória, alegando que é titular da matrícula n. 526560-6, e que em 19/02/2021 a reclamada promoveu a suspensão do fornecimento de água em sua residência, motivo pelo qual dirigiu-se a recorrida para solicitar o reestabelecimento dos serviços.

Pois bem. Após verificar as provas encartadas no feito chego à conclusão de que a sentença nele proferida merece reparos, porque embora o recorrido argumente que experimentou a suspensão no fornecimento de água, não ressai do autos qualquer comprovação de fornecimento de água anterior a data da suposta suspensão.

Noutro norte, o recorrente comprova que o requerimento realizado pelo recorrido em 19/02/2021, em verdade foi a primeira solicitação para ligação no imóvel, sendo que até aquela data o imóvel não possuía hidrômetro (id.

120000509/

120000508) e, portanto, até aquele momento não era abastecido pela recorrente.

Outrossim, quanto ao prazo do regular fornecimento de água, evidencia-se das ordens de serviços acostadas, que o abastecimento de água do recorrido deu-se em 24/02/2021, portanto, 05 (cinco) dias após a contratação com a Concessionária.

A vista disso, não se demonstra razoável a fundamentação pela demora excessiva, visto que o prazo decorrido entre a contratação e o fornecimento de água ocorreu dentro de interstício razoável e esperado, conforme os termos do contrato (id.

120000509, p. 2/3 e 120000510)

Além disso, evidencia-se das ordens de serviço n° 61390472 e 61539856 acostadas aos (id’s.120000514
/
120000513), que o recorrido requereu atendimento administrativo nas datas de 02/03/2021 e 22/03/2021, tendo a reclamada atendido ambos as solicitações com a realização de relatório de vistoria em que constou atestado o funcionamento do cavalete e o regular abastecimento de água.

Nesse sentido, considerando todo o arcabouço probatório apresentado pelo recorrente, em confluência ao fato de que deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, entendo por inaplicáveis as razões utilizadas na respeitosa sentença, para condenar a Concessionária na indenização de danos morais.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar integralmente a sentença combatida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023